Tribunal: STF
Processo: RE 91096
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUTIVO FISCAL
OBJETIVANDO RECEBER DE EX-SOCIO DÉBITO TRIBUTÁRIO CONTRAIDO PELA
SOCIEDADE, JA EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE, JA QUE, NO CASO, TENDO SIDO
INTEGRALIZADO O CAPITAL SOCIAL, NÃO SÃO OS SOCIOS RESPONSAVEIS PELAS
DIVIDAS DA SOCIEDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.